Tribunal: TJES
Processo: 5002965-39.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002965-39.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE LUIZ PINHA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002965-39.2021.8.08.0030

RECORRENTE
: EDP – ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

RECORRIDO
: JOSE LUIZ PINHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: DR. JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente/requerida em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral, ratificando decisão liminar que obriga a empresa ré a ligar energia no imóvel do autor
em seu nome
, bem como a condena ao pagamento em danos morais indenizatórios de R$20.000,00.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, sustentando ausência de ato ilícito indenizável ante impossibilidade na troca de titularidade da unidade consumidora, vez que presente valor em aberto em nome do antigo proprietário do imóvel e que a obrigação de adimplemento seria do recente consumidor, bem como afastar dano moral fixado.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Devidamente intimada, parte contrária não apresenta contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor adquiriu (compra e venda) imóvel de terceiro e que a titularidade da energia elétrica deste se encontra em nome do antigo proprietário, com débitos em aberto, motivo pelo qual se recursa a empresa ré na transferência da titularidade de instalação, vez que alega que este procedimento está diretamente condicionado ao adimplemento dos valores em aberto, logo,
não logrando êxito autoral ao resolver o imbróglio em vias administrativas, ingressa com a presente demanda requerendo obrigação de fazer da empresa ré para ligar, em definitivo, a energia elétrica do imóvel e a transferência dos débitos a terceiro (antigo proprietário), além de indenização por danos morais.

Inicialmente, em análise detida dos autos e avaliação documental, insta consignar que incontroverso a existência de débitos em aberto da instalação, incontroverso também a propriedade autoral do imóvel em questão, contudo
, em que pese alegação recursal de que a transferência de titularidade é de única e exclusiva responsabilidade do consumidor, tendo inclusive o auxiliado ao orientar sobre os procedimentos necessários para transferência, entende-se que a tese não merece prosperar, vez que se observa nos autos que parte deste procedimento
consiste justamente no pagamento dos débitos em aberto da instalação (débito de terceiro, antigo proprietário).

Nesse sentido, vale frisar o entendimento firmado do STJ, de que o débito decorrente de consumo de energia não está vinculado a titularidade do bem e sim ao sujeito que usufrui do serviço, ou seja, não se trata de obrigação
propter rem, d
esse modo, a recorrente não deve
impor
ao recorrido o pagamento de débito de terceiro para a transferência da titularidade da instalação, o débito aqui discutido é de natureza pessoal e pertence a antiga inquilina que usufruiu do serviço,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença a fim de reconhecer a prática de ato ilícito na condu
t
a da empresa ré
.

Veja-se julgado nesse sentido:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DÉBITO ORIUNDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA GERADO POR ANTIGO OCUPANTE DO IMÓVEL. COBRANÇA CONTRA AQUELE QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXIGIBILIDADE DECRETADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INADMISSÍVEL ARBITRARIEDADE NA CONDUTA DA RÉ AO RECUSAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO BEM DOSADA MONOCRATICAMENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1004298-66.2019.8.26.0191; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020).

De outra quadra, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entende-se como configurados, isso porque os fatos narrados na exordial ultrapassam o mero dissabor,

vez que infrutíferas as tratativas administrativas, precisou o autor ingressar com ação judicial para conseguir a transferência de titularidade
,
ficando impedido de utilizar o imóvel para os fins que pretendia (moradia) diante da imposição do pagamento dos débitos de terceiro para transferência de titularidade e restabelecimento de energia, tratando-se de serviço essencial
, mot
ivo pelo qual
comunga-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável praticado pela empresa ré.

Com efeito, no que tange o

quantum
indenizatório,
cumpre ressaltar que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes
,

motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o
quantum
indenizatório
para o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido
sem ensejar locupletamento
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença somente para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.